Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RAI No 1008147-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se de plano ter havido equívoco quando do lançamento da decisão de ID no 87280490 - Pág. 1/3, datada de 18/05/2021, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro a decisão correta, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“RAI no 1008147-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRAAIM TM 1 COMÉRCIO DE INSUMOS SPE LTDA
AGRAVADOS: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN e OUTROS
TERCEIROS INTERESSADOS: MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BRAAIM TM 1 COMÉRCIO DE INSUMOS SPE LTDA, com o fito de suspender a decisão recorrida que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1007082-44.2021.8.11.0003, manejado por ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN e OUTROS, deferiu o processamento da recuperação judicial sem a necessária perícia técnica, até julgamento final do presente recurso.
Em suma, pretende a agravante a realização de perícia técnica para, posteriormente, a recuperação judicial ter seu normal processamento, se for o caso.
Na concepção do agravante, além dos documentos apresentados pelo agravado na inicial não servirem para o cumprimento do artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial, o magistrado foi induzido a erro ao entender ser desnecessária a constatação prévia, embora recomendada pelo CNJ, por meio da Recomendação no 57/2019, substituindo-a pelo relatório circunstanciado.
Adiante informa que pela narrativa do histórico dos fatos apresentados pela agravada, a crise econômico-financeira tratada na recuperação judicial advém de alegação baixa na produtividade das safras de 18/19 (36 sacas por hectare) e 19/20 (42 sacas por hectare).
Todavia, informa a agravante que a documentação aqui carreada, especialmente o monitoramento via satélite, reporta média de produtividade para os mesmos anos estimada em 56.1 e 57.5 sacas hectare (18/19 e 19/20), isto é, muito acima das médias estimadas pelo agravado.
Pondera ainda que as inconsistências contábeis são muitas, dentre os quais:
“1 - Demonstrações contábeis referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 e janeiro e fevereiro de 2021 – ausência de assinatura do produtor rural e de profissional de contabilidade, indicando que as informações não possuem origem e não seguem a legislação societária e contábil;
2 - Divergência entre a base de dados contábeis e fiscal no que tange à receita bruta dos exercícios de 2018 e 2019, sendo o destaque para 2018, onde a diferença calculada equivale a 9 vezes o valor informado na DIRPF:
3 - As demonstrações contábeis do agravado possuem inconsistências internas, isto é, informações que não coincidem entre uma peça contábil e outra:
4 - Inconsistência de dados contidos nos livros caixa – não possui assinatura do produtor e do contador, não tendo, portanto, comprovação de origem;
5 - Livros-Caixa apócrifos com significativas variações em relação às informações encaminhadas, sem justificativa alguma.
6 - Exemplo citado do ano de 2018 onde as entradas do Livro-Caixa somam R$ 2,8 milhões e as receitas da DIRPF somam apenas R$ 34 mil.
7 -Em 2019, a mesma divergência supracitada ULTRAPASSA R$ 8,3 milhões, como se nota. (...);
8 - Dados lançados no Livro-Caixa sem razão de existir (lastro), como a título exemplificativo – AJUSTE DE SALDO e AJUSTE DE DEVEDORES.
9 - Lançamentos que chamam atenção por serem incomuns – SAQUES NA “BOCA DO CAIXA ”, sendo que alguns destes lançamentos alcançam montantes de R$ 80 mil. ”
Declara também que as inconsistências supracitadas, de per si, acarretam a necessidade de reforma da decisão aqui refutada, o que leva ao indeferimento do processamento da recuperação judicial.
No mais, pugna pela antecipação da tutela recursal para concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até julgamento final do recurso, oportunidade em que, após, as informações e contrarrazões, se poderá verificar da necessidade ou não da perícia prévia.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta presente diante das inúmeras inconsistências contábeis apresentadas, com fortes indícios de irregularidades.
Não é de se olvidar que mesmo que o pedido de recuperação judicial tenha atendido os requisitos do artigo 51 da Lei no 11.105/2005 para seu processamento, certo é que em determinadas situações a perícia prévia se faz necessária, visando garantir o direito à transparência das contas aos credores e ao resultado útil do processo, principalmente porque o julgador não ter formação técnica necessária e pode se equivocar quanto à eventuais regularidades da documentação de natureza estritamente contábil.
Ademais, até prova em contrário, a perícia prévia garante que o processo de recuperação judicial seja aplicado somente às empresas que possuem condições reais de recuperação, evitando-se a utilização abusiva, desviada ou fraudulenta do processo, em prejuízo do interesse público, dos credores e do próprio prestígio do instituto da insolvência empresarial.
Quanto aos danos de difícil reparação, estes se mostram evidentes, uma vez que se confirmadas as inconsistências e estas não forem sanadas, a ação de recuperação judicial seguirá sua marcha, mesmos com as graves constatações, onde todos poderão ser prejudicados no futuro, sem exceção.
Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para suspender a ação de recuperação judicial até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. A fim de evitar maiores prejuízos à ambas as partes, desde já determino que seja realizada pelo magistrado condutor do feito a necessária perícia prévia.
Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal.
Após, colha-se o parecer Ministerial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2021
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora